Tribunal: TCU
Processo: 011.830/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com o arts. 157 e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Cicero Alves Fernandes, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. ordenar à Sefip que, com a urgência que o caso requer, diligencie o Departamento de Polícia Federal para obter os elementos que embasaram a conversão de tempo de insalubridade em favor de Cleuza Moreira de Oliveira, examinando-os à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis e atentando ao fato de que essa concessão deu entrada no TCU em 17/3/2016; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Departamento de Polícia Federal.